Tribunal: TJSP
Processo: 1006586-53.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica – Sobretensão – Dano em aparelho elétrico de segurado – Sentença de Improcedência.

Pedido de Indenização – Nexo de causalidade não provado – Laudo unilateral sem força probante – Improcedência que se impõe – Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO, com majoração da sucumbência.